Tribunal: TJDFT
Processo: 0034885-12.2016.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CRITÉRIO DE FIXAÇÃO. JUÍZO DE EQUIDADE. ARTIGO 85, §§ 2o E 8o DO CPC. MAJORAÇÃO INDEVIDA.

1. Apelação interposta contra a sentença que rejeitou os embargos à execução e, em seguida, impôs aos embargantes a responsabilidade sobre o ônus sucumbencial, fixando a verba honorária mediante apreciação equitativa, com fulcro no artigo 85, §8o do Código de Processo Civil. 1.1. Objeto recursal restringe-se à fixação de honorários advocatícios.

2. De acordo o estabelecido nos incisos I a IV do § 2o do artigo 85 do Código de Processo Civil, os honorários advocatícios devem sempre ter como parâmetro para a sua fixação o grau de zelo profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa e o trabalho realizado pelo advogado, bem como o tempo exigido para o seu serviço.

3. Na hipótese dos autos, a fixação dos honorários advocatícios em 10% (dez por cento) do valor da causa representaria enriquecimento sem causa quando levados em conta os parâmetros elencados no art. 85, § 2o, do CPC, impondo-se a fixação por equidade (art. 85, § 8o, do CPC).

4. Recurso conhecido e desprovido.